Tribunal: TCU
Processo: 020.585/2005-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9594/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas de Airton Langaro Dipp (CPF XXX.776730-XX), Antônio Osório Menezes Batista (CPF XXX.446.505-XX), Carlos Eduardo Fioravanti da Costa (CPF XXX.243117-XX), Eduardo Medeiros de Morais (CPF XXX.199.771-XX), Gabriel Pauli Fadel (CPF XXX.350.440-XX), Gerson Carrion de Oliveira (CPF XXX.729.400-XX), João Henrique de Almeida Sousa (CPF XXX.809.703-XX), Maurício Coelho Madureira (CPF XXX.618.301-XX), Paulo Roberto Menicucci (CPF XXX.092.276-XX), Ricardo Henrique Suner Caddah (CPF XXX.243.947-XX) e Robinson Koury Viana da Silva (CPF XXX.297.904-XX) regulares com as ressalvas indicadas na instrução de peça 69, dando-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.3. abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena; dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 69, 70, 71 e 74): 1. Processo TC- Processo 020.585/2005-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2004) 1.1. Apensos: Processo 021.465/2006-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 019.201/2007-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 015.098/2005-3 (REPRESENTAÇÃO); Processo 002.617/2005-0 (DENÚNCIA); Processo 004.019/2005-1 (MONITORAMENTO); Processo 007.694/2005-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Airton Langaro Dipp (CPF XXX.776730-XX), Antônio Osório Menezes Batista (CPF XXX.446.505-XX), Carlos Eduardo Fioravanti da Costa (CPF XXX.243117-XX), Eduardo Medeiros de Morais (CPF XXX.199.771-XX), Gabriel Pauli Fadel (CPF XXX.350.440-XX), Gerson Carrion de Oliveira (CPF XXX.729.400-XX), João Henrique de Almeida Sousa (CPF XXX.809.703-XX), Maurício Coelho Madureira (CPF XXX.618.301-XX), Paulo Roberto Menicucci (CPF XXX.092.276-XX), Ricardo Henrique Suner Caddah (CPF XXX.243.947-XX) e Robinson Koury Viana da Silva (CPF XXX.297.904-XX) 1.3. Demais responsáveis: Carlos Alberto Pereira (CPF XXX.119.631-XX), Diniz de Oliveira Imbroisi (CPF 112.378.72634), Erasto Villa-Verde de Carvalho Filho (CPF XXX.862.591-XX), Eugênio de Oliveira Fraga (CPF 302.208.07604), Fausto Severo Trindade (CPF XXX.371.410-XX), Ildson Rodrigues Duarte (CPF XXX.017.461-XX), Jaime Domingos Casas (CPF XXX.557.249-XX), Jorge da Motta e Silva (CPF XXX.261.877-XX), Jorge Luiz Guimarães Barnasque (CPF XXX.107.270-XX), Jorge Rosa (CPF XXX.476.008-XX), Joserval Gouveia (CPF 006.909.619.87), Luís Antônio Paulino (CPF 857.096.46849), e Rui de Castro Palácio (CPF XXX.926.483-XX) 1.4. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.8. Representação legal: Marlon Aurélio Kuntz Petry (19.139/OAB-GO) e outros, representando Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.